Tribunal: TJES
Processo: 5000261-98.2021.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000261-98.2021.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: ROSANGELA LAURIANO VIEGAS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000261-98.2021.8.08.0015

Origem
: Juízo de Conceição da Barra - 1ª Vara – Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA

RECORRIDO
: ROSANGELA LAURIANO VIEGAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO EXCEDENTE INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Alega a parte autora que mediante oferta adquiriu cartão de crédito junto à Requerida, sendo limitado o seu uso apenas a rede de Supermercado Atacarejo Mineirão, e que por equívoco pagou duas vezes a mesma fatura do cartão de crédito. Sustenta que solicitou a restituição do valor pago em duplicidade por diversas vezes junto a Requerida sem êxito.

Pede, nestes termos, que a ré seja condenada à restituição do valor pago em dobro, bem como indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedentes os referidos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) na argumentação para aplicação da responsabilidade subjetiva ao caso; (ii) na alegação de que a parte autora incorreu em culpa exclusiva, visto que há procedimento para realização do estorno; (iii) na inexistência dos requisitos de responsabilidade a fundamentar a pretensão autoral de condenação da ré ao pagamento de indenização morais, visto tratar-se a hipótese de mero aborrecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O caso dos autos configura incontestavelmente relação de consumo, eis que estão preenchidos os requisitos constantes dos artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor - CDC, de modo que aplicável o sistema de responsabilidade civil adotado pelo referido diploma legal, que prevê a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) fundada na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

5. Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, logo, a recorrente responde independentemente da existência de culpa, sendo que a responsabilidade se aperfeiçoa mediante o concurso de três pressupostos: "
a) defeito do serviço; b) evento danoso; c) relação de causalidade entre o defeito do serviço e do dano
".

6. Apesar da parte ré alegar que
a parte autora não seguiu o procedimento previsto para realização do estorno do pagamento realizado a maior, confessa em defesa que teve conhecimento do pleito da consumidora de ressarcimento do valor, e quedou-se inerte na resolução do imbróglio no âmbito administrativo, sendo que, os documentos que instruem a petição inicial confirmam a verossimilhança das alegações da consumidora, no sentido de que houve o pagamento em duplicidade da mesma fatura do cartão de crédito, e que houve a solicitação à Ré para estorno dos valores pagos a maior com a apresentação dos comprovantes de pagamento, sem qualquer êxito.

7. Destarte, as alegações da recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida em primeiro grau, diante da fragilidade da prova apresentada pela ré em afastar a falha na prestação de serviços, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC. Tanto que em recurso pleiteia apenas a reforma quanto a condenação ao pagamento de danos morais, reconhecendo como devida a manutenção da sentença quanto o estorno dos valores não reembolsados à parte autora.

8. Diante disso, muito embora a parte autora não tenha observado com cautela a efetivação do pagamento da fatura do cartão, por outro lado a recorrente embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

9. Por fim, a
situação dos autos não pode ser tida como mero dissabor do cotidiano, de modo que resta configurada lesão indenizável extrapatrimonial. Mantém-se a verba indenizatória a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO

10.
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

11.

Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)